Tribunal: CARF
Processo: 13116.721739/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721739/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.778 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO.
Constatado que o contribuinte cumpriu com a obrigação de recolher as
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL mediante parcelamento, cancela-se o
lançamento fiscal efetuado para exigir a multa isolada pelo não recolhimento
dessas estimativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 108-026.299, proferido pela 5a
Turma da DRJ08, em 22 de julho de 2022, que julgou, improcedente a impugnação apresentada
pela Recorrente, mantendo-se a exigência do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721739/2017-50
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso complementando-o a
seguir:
“Trata-se de impugnação em face de Auto de Infração de Multa Isolada por Falta de
Recolhimento de IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada (fls. 29), no valor de R$
76.169,48, referente à competência do mês de outubro de 2016; em virtude da
impugnante ter deixado de recolher estimativa mensal daquele período, no montante de
R$ 152.338,95.
AUTO DE INFRAÇÃO
O motivo e a fundamentação legal da exigência impugnada encontra-se descrito no
próprio Auto de Infração (fls. 29):

O referido auto de infração, bem como o presente processo, não é acompanhado de
nenhum Relatório Fiscal que elenque maiores detalhes a respeito do lançamento
supramencionado.
IMPUGNAÇÃO
A impugnante devidamente cientificada do presente lançamento e inconformada com tal
exigência, interpôs sua Impugnação (fls.2/3), tempestivamente, alegando, em apertada
síntese, que:
I - OS FATOS
Aos vinte e um dias do mês de Junho de 2011, foi lavrado o respectivo auto de
infração sobre os valores confessados nas Declarações de Créditos Tributários
Federais (DCTF), sendo referente ao não pagamento do IRPJ competência
Outubro do ano de 2016, no valor de R$ 152.338, 95 (cento e cinqüenta e dois
mil, trezentos e trinta e pito reais e noventa e cinto centavos), muita isolada no
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

valor de 50% sobre o débito declarado, conforme art. 2° e art. 44, inciso II,
alínea “b” da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Conforme art. 1o, parágrafo 1o da Medida provisória n° 766 de 04 de Janeiro de
2017, o respetivo débito foi parcelado em 6 (seis) parcelas sendo 5 (cinco) de
igual valor de R$ 31.282,80 (trinta e um mil e duzentos e oitenta e dois reais e
oitenta centavos) e a última no valor de R$ 32.221,29 (trinta e dois mil, duzentos
e vinte e um reais e vinte e nove centavos) e acrescido 0,5% (cinco décimos por
cento) sobre o valor consolidado, conforme art. 2o, inciso IV "a" da MP 766, sem
dedução de juros e multa sobre o valor atualizado de R$ 187.696,82 (cento e
oitenta e sete mil reais e seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e dois
centavos) consolidada na data de 24 de Fevereiro do ano de 2017 conforme MP
766 vigente na respetiva data, por se tratar de um débito vencido até 30/11/2016.
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72)
Diante do exposto, considerando que a dívida em questão estava sendo
devidamente paga conforme possibilitado pela MP 766 vigente na respectiva
data, sendo que no total de seis parcelas, quatro já haviam sido devidamente
pagas nas suas respectivas datas, sendo que o débito em questão será
completamente quitado até o último dia do mês de junho de 2017 com os
devidos acréscimos da Selic, de acordo com a legislação.
III. 2 - A CONCLUSÃO (modelo de conclusão)
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ08, ao analisar a impugnação apresentada, manteve
parte do lançamento conforme ementa da decisão abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2016 MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA MENSAL.
ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO NO PRT (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA). PROCEDÊNCIA DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Conforme estabelece o artigo 14 da Lei no 10.522, de 2002, é vedada a concessão de
parcelamento de débitos relativos a pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL. Ainda que os sistemas informatizados da Receita Federal tenham assimilados
ditos débitos no processamento do Programa Especial de Regularização Tributária
(PRT) impera o conceito, nesses casos, de que o parcelamento não é sinônimo de
pagamento, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o extingue.
As formas de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156 do Código
Tributário Nacional, rol que não inclui parcelamento. O descumprimento da obrigação
do recolhimento oportuno das estimativas resta configurado, atraindo, por conseguinte,
a exigência da multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
assim aduzindo:
“II – O DIREITO
II. 1 – PRELIMINAR
Conforme art. 1o, parágrafo 1o da medida provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017,
transformada na Lei 12.496 de 24 de outubro de 2017, o respectivo débito foi parcelado
em 6 (seis) parcelas, e se trata de um débito indicado, pelo contribuinte confessado por
meio da DCTF, conforme Art. 1o § 3o, que assim dispõe:
“§ 3o. A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o
dia 31 de outubro de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo,
na condição de contribuinte ou responsável.
II. 2 – MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72)
Diante do exposto, considerando que a divida em questão estava sendo devidamente
paga conforme possibilidade da lei 13.496 de 24 de outubro de 2017, sendo que no total
de seis parcelas quantos já haviam sido devidamente pagas em suas respectivas datas e o
débito em questão foi devidamente quitado no ultimo dia do mês de junho de 2017, com
seus devidos acréscimos da Selic de acordo com a legislação, e na inexistência de
vedação para parcelamento de IRPJ e CSLL paga por estimativa mensal na referida lei
13.496/2017.
III – A CONCLUSÃO.
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja recebido o presente Recurso Voluntário, ora
apresentado, por ser pertinente e tempestivo, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos versam sobre Auto de Infração de Multa
Isolada por Falta de Recolhimento de IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada (fls. 29), no valor de
R$ 76.169,48, referente à competência do mês de outubro de 2016; em virtude da impugnante ter
deixado de recolher estimativa mensal daquele período, no montante de R$ 152.338,95.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

“Primeiramente, deve-se analisar a tempestividade, a qual concluo que reúne todos os
requisitos para sua admissibilidade, e, portanto, dela conheço.
Em segundo lugar, verifica-se, conforme o Auto de Infração (fls. 29), que a multa
isolada foi lançada por falta de recolhimento da estimativa de IRPJ, do período de
outubro de 2016, com fundamento nos Art. 2o e Art.44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§1o e 2o do art.29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento
mensal:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Lei/L11488.htm - art14 a) na forma do art. 8o da Lei no 7. 713, de 22
de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa
física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (g.n.)
A impugnante alega que aderiu ao PRT (Programa de Regularização Tributária), sendo
que o débito de IRPJ referente ao período de apuração de outubro de 2016 estava sendo
devidamente pago nos termos acordados pelo PRT, e que seria completamente quitado
até 30/07/2017.
Pois bem, é importante esclarecer que a cobrança da multa isolada não se confunde com
cobrança da estimativa em si, seja estimativa relativa ao imposto de renda (IRPJ) ou à
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL); não a substitui, nem muito menos
afeta a apuração do resultado ao final do ano-calendário. A multa isolada objeto deste
litígio não é estimativa do IRPJ ou da CSLL, nem tem a mesma natureza dela.
Tampouco, o fato de sua base de cálculo ser definida pela aplicação do percentual de
50% sobre o valor de estimativa não paga, tem o poder de transmutar a multa ora
aplicada em estimativa.
Assim a multa isolada é tão somente uma penalidade que é aplicada por conduta
infracional prevista em lei, que foi constatada em ação fiscal, em razão do
descumprimento do regime de apuração do lucro real, qual seja a falta de pagamento da
estimativa.
Também cabe registrar que na legislação tributária, regra geral, a responsabilidade por
infrações tem natureza objetiva, pois independe da intenção do agente ou do
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do
art.134 da Lei no 5.712/66 (CTN).
Dessa forma, uma vez verificada a hipótese de incidência da infração, cabe a autoridade
fiscal aplicar a respectiva penalidade prevista em lei, mormente porque a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art.142 do CTN.
A impugnante traz como elemento probante o recibo de adesão ao programa emitido em
03/02/2017 (fl. 4):

Observo que o colacionado Recibo de Adesão ao Programa de Regularização Tributária
trata-se de documento formulado pela internet na forma do artigo 3o da Instrução
Normativa RFB no 1.687, de 31/01/2017, e que possui a seguinte orientação:
Art. 3o A adesão ao PRT se dará mediante requerimento a ser protocolado
exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço rfb.gov.br, a partir do
dia 1o de fevereiro de 2017 até o dia 31 de maio de 2017.
§ 1o Deverão ser formalizados requerimentos de adesão distintos para:
I - os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b”
e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos; e II - os demais débitos
administrados pela RFB.
§ 2o (.............)
§ 3o A adesão ao PRT abrangerá a totalidade dos débitos exigíveis em nome do
sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, e os débitos em
discussão administrativa ou judicial para os quais haja desistência na forma
prevista no art. 5o, que deverão ser indicados no prazo de que trata o § 4o.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

§ 4o Depois da formalização do requerimento de adesão, a RFB divulgará, por
meio de ato normativo e em seu sítio na Internet, o prazo para que o sujeito
passivo apresente as informações necessárias à consolidação do parcelamento ou
do pagamento à vista com utilização de créditos.
Depreende-se que a adesão ao PRT, instrumentalizada por requerimento virtual,
abarcaria o parcelamento de todos os débitos então exigíveis (e também daqueles em
que ocorresse desistência de litígio judicial), sujeitos a posterior procedimento de
consolidação.
Entrementes, tenho que a expressão “débitos exigíveis” (§3o do art. 3o) não pode ser
confundida com débitos parceláveis.
Com efeito, há débitos de natureza especial, atualmente elencados no artigo 14 da Lei no
10.522, de 2002, cujo parcelamento carrega histórico de óbice:
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I – tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-
rogação;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações
relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao
Tesouro Nacional;
III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres
públicos;
IV – tributos devidos no registro da Declaração de Importação;
V – incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR,
Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM e Fundo de Recuperação do
Estado do Espírito Santo – FUNRES;
VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica– IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na
forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (negrito acrescido)
VII – recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a rendimentos de
que trata o art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
VIII – tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente pago
parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo nas hipóteses
previstas no art. 14-A desta Lei;
IX – tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa
física com insolvência civil decretada; e
X – créditos tributários devidos na forma do art. 4o da Lei no 10.931, de 2 de
agosto de 2004, pela incorporadora optante do Regime Especial Tributário do
Patrimônio de Afetação.
Em que pese os débitos aqui combatidos estarem abarcados pelo PRT a conclusão de
aplicabilidade da pena pecuniária não se altera, de vez que a Lei no 9.430, de 1996, trata
expressamente da figura do pagamento mensal (conceito que inclui a compensação
tributária), não, todavia, o parcelamento. E, também, por tais motivos, não há que se
falar no instituto da denúncia espontânea.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

Neste sentido, adoto como razões de decidir o voto condutor do Acórdão no 104-
003.609, da 4a Turma da DRJ04, que teve como relator o i. julgador Luciano de Oliveira
Valença: (...)
CONCLUSÃO
Portanto, por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, para MANTER integralmente a exigência da Multa Isolada por falta de
recolhimento de IRPJ sobre a base de cálculo estimada”.
Depreende-se do excerto transcrito que o a DRJ manteve o lançamento sob o
argumento de que, em que a Recorrente ter aderido ao PRT (Programa de Regularização
Tributária), tendo quitado o débito de IRPJ referente ao período de apuração de outubro de 2016,
nos termos acordados pelo PRT, o artigo 14 da Lei no 10.522, de 2002, dispõe ser vedada a
concessão de parcelamento de débitos relativos a pagamento mensal por estimativa do IRPJ e da
CSLL, concluindo que, apesar de tais débitos estarem abrangidos pelo PRT, a aplicabilidade da
pena pecuniária não se altera, visto que a lei trata de estimativa cujo pagamento deveria ser dado
mensalmente, nem tampouco haveria se falar no instituto da denúncia espontânea.
Assim, toda a discussão se deu porque as estimativas em questão foram incluídas
em programa PRT (Programa de Regularização Tributária) sob o argumento de o artigo 14 da
Lei no 10.522, de 2002 vedaria a concessão de parcelamento em se tratando de estimativas.
Porém, entendo que, tendo sido confessados os valores e incluídos no Programa de
Regularização Tributária, cuja adesão, do sujeito passivo antes de iniciada a ação fiscal, ao
mencionado parcelamento foi devidamente aceito pela Receita Federal, conforme comprova o
recibo de adesão apresentado da Recorrente, torna-se incabível a exigência da multa isolada
Noutras palavras, o fato é que estando os débitos de estimativa parcelados, cujo
pagamento se deu aos cofres da União, de forma que torna-se impossível falar que o pagamento
de estimativa deixou de ser efetuado, sendo incabível, por conseguinte, a cobrança da multa
isolada estabelecida no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996.
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de incidência
da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão sendo recolhidas. Ademais, o
débito parcelado fica com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, VI do CTN, o
que afasta a inadimplência da Recorrente, se afigurando tal situação incompatível com a
aplicação de penalidade pela falta de recolhimento.
Ademais, por bem de aplicar ao caso, adoto, como complemento às minhas razões
de decidir, o voto condutor do Acórdão no
“Como se depreende do relato acima, a lide diz respeito a higidez da cobrança de multa
isolada pelo não pagamento de estimativas devidas em alguns meses de 2013, as quais
foram incluídas em programa de parcelamento para seu adimplemento.
É consabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, optantes pelo
regime de apuração anual, como no caso da Recorrente, estão legalmente obrigadas a
antecipar, no curso do ano-calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ)
devido em bases estimadas (art. 2o, da Lei n. 9.430/96). Trata-se do
recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo que, ao final do
período anual, quando se torna possível apurar o lucro tributável, realizar-se-
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente
devido aos cofres da União a título de IRPJ.
Nesse sentido, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de
arrecadação de tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por
meio da qual o Fisco impõe o adimplemento antecipado da obrigação
principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no momento da
ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já
recolhido se transmuda em crédito passível de compensação com o quantum
efetivamente devido.
Diante de tal realidade, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade
específica multa isolada para o pagamento que deixar de ser efetuado, a
qual se encontra capitulada no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996, in
verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
No caso concreto, a Administração Tributária verificou a inexistência de pagamentos
alusivos às estimativas do IRPJ devidas ao longo do ano-calendário 2013.
Ocorre que, antes do início da fiscalização que deu ensejo ao auto de infração ora sob
julgamento,1 o contribuinte promoveu retificação de sua DCTF (fls. 157 a 172), e, ato
contínuo, incluiu os valores devidos a título de estimativa em parcelamento tributário
(instituído Lei no 11.941/2009, cuja reabertura do prazo de adesão foi veiculada pela Lei
no 12.996/2014, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 13.043/2014), incluindo
os juros e a multa de mora sobre eles devidos.
Como o sistema da RFB utilizado para a inclusão dos débitos no parcelamento especial
acima referido não possibilitava a inserção de créditos tributários de estimativas do IRPJ
e da CSLL, houve a necessidade de a contribuinte protocolar seu Pedido de Revisão da
Consolidação, controlado no processo administrativo de no 10580.728.338/2015-94,
nele tendo sido exarado o Despacho SECAT/DRF/SDR no 0258/2017, em que restou
confirmada a suspensão da exigibilidade das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL,
referente aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013, conforme abaixo demonstrado
[destaques acrescidos: (...)
Dessarte, como assumido inclusive pelo acórdão recorrido, o contribuinte comprovou
que as estimativas, que motivaram o lançamento das respectivas multas isoladas,
realmente se encontram parceladas.
A dúvida que exsurge então é se o parcelamento dos débitos de estimativa faz cair a
cobrança de multa isolada pelo seu não pagamento.
Embora o assunto não seja completamente pacífico neste Conselho, são numerosos os
precedentes no sentido de que, uma vez confessados, via parcelamento tributário, os
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

valores devidos por estimativas conjuntamente com a respectiva multa pelo atrasado do
recolhimento, torna-se incabível a exigência cumulativa da multa isolada.2 Nesse
sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas:
Ementa:
PARCELAS DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. OPÇÃO
AO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009. ANTERIOR
AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE. Comprovado nos autos que a Recorrida confessou seus
débitos de estimativas mensais no Refis antes do início do procedimento fiscal,
não devem proceder os lançamentos consubstanciados no auto de infração.
Assim, devem ser cancelados o principal e a multa de ofício aplicada.
MULTA ISOLADA. Tendo sido confessados no REFIS os valores de
estimativas, assim como a multa pelo atrasado do recolhimento, torna-se
incabível a exigência cumulativa da multa isolada. (Acórdão n. 1202-000.825,
Sessão de 03 de julho de 2012)
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO. Constatado que o contribuinte
cumpriu com a obrigação de recolher as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL
mediante pagamento, compensação e parcelamento, cancela-se o lançamento
fiscal efetuado para exigir a multa isolada pelo não recolhimento dessas
estimativas.
RECURSO EX-OFFÍCIO. ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Nega-se provimento ao recurso interposto pela autoridade julgadora “a quo”,
quando a decisão recorrida identificou, corretamente, a ocorrência de erro na
imposição da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais.
(Acórdão 1202-000.939, sessão de 6 de março de 2013).
Ementa:
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. A exigência de multas isoladas pelo não
pagamento de estimativas mensais de tributos não pode subsistir se a
contribuinte informou os valores devidos em DCTF, ou, ainda, se a
administração tributária facultou o parcelamento para recolher tais valores, após
o encerramento dos anos-calendários, ao qual a contribuinte aderiu e estava em
dia antes da autuação.
MULTA DE OFÍCIO. REGULAR. Nos casos de lançamento de ofício, será
aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, por falta de pagamento ou recolhimento, por falta de declaração e
por declaração inexata. (Acórdão 1302-001.975, sessão de 13 de setembro de
2016)
Ementa:
IRPJ – BASE ESTIMADA – MULTA ISOLADA – REFIS – Estando os valores
de IRPJ e CSL calculados por estimativa parcelados no Programa de
Recuperação Fiscal, com exigência de multa pelo atraso em seu recolhimento,
incabível a exigência cumulativa da multa isolada prevista no art. 44, § 1o, inc.
IV da Lei no 9.430/96. Recurso provido. (Acórdão 103-21143, Sessão de 29 de
janeiro 2003).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

No âmbito da Câmara Superior de recursos fiscais, recentemente foi prolatado o
Acórdão 9303-012.842, que, por unanimidade de votos, reformou o Acórdão
1201.002.072 citado no julgamento da DRJ para respaldar seu entendimento. A seguir,
apresento excerto importante da decisão, solidificando o porquê assiste razão ao
contribuinte no caso concreto:
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em princípio,
a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a título de juros
de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já considera uma
penalidade pelo não recolhimento no prazo legal. É necessário salientar que a
instituição da multa isolada no artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como pressuposto a
impossibilidade de cobrança das estimativas após o término do ano-calendário,
conforme as próprias instruções normativas trataram o assunto, a saber:
IN SRF no 93/97:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
[...]
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
IN RFB no 1.515/2014:
Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a falta de pagamento do
imposto por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa de ofício
sobre os valores não recolhidos.
[...]
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no ano-calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de
incidência da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão
sendo recolhidas. Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da
recorrente, se afigurando tal situação incompatível com a aplicação de
penalidade pela falta de recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade de efetuar
parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório com a aplicação
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96, cujo
fundamento é a falta de recolhimento das mesmas.
Veja-se que o ponto aqui não é afastamento da multa isolada por denúncia espontânea, o
que sabidamente não ocorre no âmbito do parcelamento (cf. RESP no 1.102.577/DF,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória
por este Conselho). Mas sim ausência de subsunção dos fatos do caso concreto à
hipótese de incidência traçada pela legislação para a multa isolada pela falta de
pagamento de estimativa.
O fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado, previsto no art. 44, II, alínea b
da Lei n.o 9.430/1996, não se configura no presente caso. Lembre-se que aqui as
estimativas referem-se ao ano de 2013, a retificação em DCTF para contemplá-las
ocorreu em 25/08/2014, constituindo o crédito tributário. No próprio ano de 2014 esses
débitos foram parcelados, conjuntamente com a multa de mora e os juros respectivos.
Assim, a partir daí o débito de estimativa encontrava-se confessado e sendo adimplido
com conformidade com o programa outorgado pela Receita Federal. Foi somente em
2017 que veio a ser efetuado o lançamento tributário para cobrança das multas isoladas.
Não se trata, portanto, de caso em que previamente à adesão ao parcelamento a multa
isolada já se encontrava lançada.
Daí de fato percebe-se a dislexia do tratamento fiscal dado ao caso: mesmo depois de
encerrado o ano calendário de 2013, a autoridade tributária aceitou o parcelamento dos
débitos de estimativa deste ano, sendo que na realidade depois desse período, somente a
multa isolada poderia ser exigida, além do próprio valor a título de IRPJ (cf. art. 16 da
IN RFB no 1.515/2014). Se permitiu o pagamento das estimativas via parcelamento,
como poderia posteriormente autuar o contribuinte para cobrar multa isolada pelo não
pagamento das estimativas?
O raciocínio supra apresentado calca-se, outrossim, no artigo 112, inciso I do Código
Tributário Nacional, o qual estabelece que a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto à capitulação legal do fato. Portanto, caso haja dúvida sobre o
parcelamento ser ou não entendido como forma de pagamento para fins de aplicação da
multa isolada prevista no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996 (como parece ser o
caso, já que existe jurisprudência divergente no CARF a respeito do tema), deve ser
dada interpretação mais favorável ao contribuinte. O entendimento que prevalece,
nesses termos, para o presente caso concreto, é que estando os débitos de estimativa
parcelados, o pagamento está sendo feito aos cofres da União, de forma que torna-se
impossível falar que o pagamento de estimativa deixou de ser efetuado, sendo incabível,
por conseguinte, a cobrança da multa isolada estabelecida no art. 44, II, alínea b da Lei
n.o 9.430/1996.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
exonerando a integralidade do crédito tributário lançado”.
Sobre a discussão em voga, vale destacar que em sessão de julgamento, do último
dia 11 de maio de 2023, a 1a Turma da CSRF prolatou o Acórdão no 9101-006.598, cuja ementa
segue transcrita:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721739/2017-50

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015 MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS
ESTIMATIVAS EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PENALIDADES.
ARTIGO 112 DO CTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a interpretação mais
favorável ao acusado em matéria de penalidades, em caso de dúvida quanto à natureza
ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
Destarte, concluo que tendo sido aceito o pagamento dos débitos de estimativa via
parcelamento, não é possível posteriormente o lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento desses valores, por falta de subsunção à hipótese da penalidade prevista no art. 44,
inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 77
DF CARF MF
Original